Tribunal: TJDFT
Processo: 0748469-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA DO DEVEDOR NO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A proteção legal ao bem de família tem tratamento excepcional no ordenamento jurídico, por se tratar de um direito fundamental do ser humano, a saber, o direito à moradia, não podendo ser objeto de penhora quando for o único imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, conforme preconiza o art. 1o da Lei 8.009/90.
2. Pela leitura sistêmica dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, depreende-se que a impenhorabilidade do bem de família condiciona-se à comprovação, pelo devedor, de que se trata de único imóvel utilizado como residência ou de que é fonte de sustento familiar, nos termos da súmula 486 do STJ.
3. Ausente comprovação de que o imóvel é utilizado como residência própria do devedor, não se configura o requisito essencial para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.